Tribunal: TJES
Processo: 5000822-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MIGUEL ANGELO SANTOLIN
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000822-03.2022.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
MIGUEL ANGELO SANTOLIN

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELANTE QUE OPÔS RESISTÊNCIA AO PEDIDO -

RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro julgados procedentes.

2. Sobre o tema, sob o rito dos recurso repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.
(Tema 872. REsp 1452840/SP).

3. Não obstante a negligência do atual proprietário do veículo (no caso, o Apelado) em diligenciar a alteração da titularidade do bem nos órgãos competentes, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, mesmo após tomar ciência da prévia alienação do bem, opôs resistência ao pedido autoral, razão pela qual deve ser mantida a sua responsabilidade pela verba sucumbencial.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000822-03.2022.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
MIGUEL ANGELO SANTOLIN

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença id. 5349042, integrada pela decisão id. 5349049, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados por
MIGUEL ANGELO SANTOLIN
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões recursais id. 5349052 sustenta o Apelante, em breves linhas, a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, aplicando-se ao caso o Princípio da Causalidade.

Destaca que foi a conduta negligente do Embargante que causou a propositura da demanda, ao não transferir a titularidade do veículo junto ao órgão competente, merecendo reforma o capítulo sentencial.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro julgados procedentes.

Sobre o tema, sob o rito dos recurso repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

(Tema 872. REsp 1452840/SP).

Assim, não obstante a negligência do atual proprietário do veículo (no caso, o Apelado) em diligenciar a alteração da titularidade do bem nos órgãos competentes, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, mesmo após tomar ciência da prévia alienação do bem, opôs resistência ao pedido autoral, razão pela qual deve ser mantida a sua responsabilidade pela verba sucumbencial.

É o que se extrai da peça defensiva (id. 5349038), oportunidade em que a municipalidade pleiteou a improcedência da demanda, “
com a consequente manutenção da constrição do automóvel,
formalizando o auto de penhora até a satisfação do débito executado”
.

Como se vê, a sentença encontra amparo na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida na íntegra.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TESE DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DO EXAME DE PROVAS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. No caso dos autos, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior, eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido dependeria do exame de fatos e provas, o que não é adequado em recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Aliás, o mesmo óbice se aplica à pretensão de alteração dos honorários de sucumbência, pois eventual conclusão pela desproporcionalidade também depende do reexame fático-probatório, uma vez que o percentual e a respectiva base de cálculo, por si sós, não revelam exorbitância.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.257/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar a eminente Relatora - 25/07/2023